Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722022-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TAYAR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CARLOS ALBERTO TAYAR impetrou Mandado de Segurança em face de ato do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, consubstanciado na aplicação da penalidade administrativa de demissão pela prática de infrações disciplinares. Foi concedida a segurança para afastar a demissão imposta ao impetrante. Confira-se a ementa do acórdão (ID 27150477): MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PAD. PENA DE DEMISSÃO. 5 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. 1. Nos termos do art. 142, inciso I, da Lei Distrital no 197/91, vigente à época dos fatos, prescreve em 5 (cinco) anos a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão, contados da data conhecimento do fato pela Administração; 2. Tendo o fato sido objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito, amplamente divulgada na imprensa local, bem como determinada a abertura de sindicância para a apuração de responsabilidade pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no ano de 2007, encontra-se prescrita a pretensão punitivo-disciplinar quando o respectivo processo administrativo foi instaurado apenas em 2016. 3. Prejudicial de mérito acolhida. Segurança concedida.Unânime. O Distrito Federal interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido pela Presidência do TJDFT (ID 27150475). O Recurso Especial no 1919756 / DF foi autuado em 8/2/2021, sendo a Relatora a Ministra REGINA HELENA COSTA. Não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O impetrante, nesta seara, apresenta cumprimento provisório do acórdão. O Relator originário não compõe mais este Colegiado, motivo pelo qual o feito fora distribuído a minha relatoria. Deferido o processamento do cumprimento de sentença (ID 27395682), o Distrito Federal apresentou agravo interno/impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento que o referido servidor foi demitido também em ações de improbidade que tramitaram contra ele. Entende, dessa forma, que o cumprimento provisório de sentença não pode ser processado, em virtude dessas circunstâncias. É o breve relator. Decido. Diante das novas e relevantes informações prestadas pelo Distrito Federal, suspendo a ordem de cumprimento provisório do acórdão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo interno interposto no ID 291737506 e à impugnação de ID 28979840. P. I. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora